Tribunal: TJSP
Processo: 2078744-38.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Liberdade provisória. Tratando-se de notícia de suposta prática de traficância de mais de setecentos gramas de drogas ilícitas, em tese praticada com séria e preocupante exposição da saúde pública, justifica-se concretamente a manutenção da prisão preventiva do paciente, malgrado também certamente assistido, quando do julgamento do mérito dessas acusações, pela

Ementa:

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Liberdade provisória. Tratando-se de notícia de suposta prática de traficância de mais de setecentos gramas de drogas ilícitas, em tese praticada com séria e preocupante exposição da saúde pública, justifica-se concretamente a manutenção da prisão preventiva do paciente, malgrado também certamente assistido, quando do julgamento do mérito dessas acusações, pela devida cláusula constitucional que se tributa à presunção de inocência.